Tribunal: TJBA
Processo: 0000126-30.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000126-30.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZENILDA BATISTA SOUSA PIMENTA

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de verbas trabalhistas supostamente devidas pelo Município de Tanque Novo, em razão de vínculo funcional alegadamente mantido. A decisão recorrida extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, com fundamento na ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de vício de fundamentação na sentença, notadamente pela suposta ausência de análise de documentos juntados aos autos e de atos processuais da fase trabalhista, bem como se há comprovação suficiente do vínculo funcional com o Município de Tanque Novo que justifique o pagamento das verbas pleiteadas.

III. Razões de decidir:

1. A petição de aditamento apresentada pelo autor foi corretamente desconsiderada, por ter sido oferecida após a apresentação da defesa, sem a concordância do réu, conforme exige o art. 329, II, do CPC.

2. A alegação de nulidade da sentença por omissão na análise de documentos não prospera, pois os elementos trazidos, inclusive os oriundos da Justiça do Trabalho, não evidenciam, por si sós, a contratação pelo ente público.

3. Não foram apresentados documentos mínimos capazes de demonstrar a relação funcional, como contrato, nomeação, contracheque ou folha de ponto.

4. A ausência de provas do fato constitutivo do direito impede a procedência do pedido, conforme regra do art. 373, I, do CPC. Inexistindo prova suficiente do vínculo alegado, é de se manter a sentença de improcedência da ação.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Compete à parte autora comprovar o vínculo funcional com a Administração Pública como fato constitutivo do seu direito em ação de cobrança de verbas trabalhistas. A ausência de provas mínimas acerca da contratação obsta o acolhimento do pedido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000126-30.2015.8.05.0254
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA